Tribunal: TJDFT
Processo: 0002047-59.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHO MAIOR. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a necessidade do dever do pai prestar alimentos para o filho que atingiu a maioridade civil.
2. A maioridade civil, quando o Alimentando não tiver condições de se sustentar e provar a necessidade da pensão para suprir suas necessidades básicas, compete aos genitores continuar com o pagamento dos alimentos, em decorrência do dever de solidariedade que permeia as relações de parentesco (arts. 1.694, §1o e 1.695, ambos do Código Civil).
2. É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional (edição 65 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
3. Cabe ao filho maior comprovar que efetivamente necessita da verba alimentar.
4. No caso, os alimentos pretendidos tem por base o vínculo de parentesco entre o Apelante – 25 anos e capaz civilmente –, e o Apelado, seu pai. 3.1. Apesar de possuir a síndrome de Marshal, o Apelante concluiu curso tecnólogo no SENAC, está empregado e aufere renda mensal aproximada de R$ 2.500,00.
5. Nesse cenário, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.